Tribunal: TJDFT
Processo: 0706694-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE RECOLHIMENTO DE FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Admissível a concessão de liberdade provisória, mediante recolhimento de fiança e cumprimento de medidas cautelares descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, quando o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça.

2. Ordem concedida.